Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709386-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA, RONALDO EUSTAQUIO DE SOUZA, VIVIANE MARTINS FIDELIS DESPACHO Verifico que a decisão agravada foi retificada, por meio de prolação de nova decisão (Id. 64214294 autos originais) e objeto de interposição de embargos de declaração pelas partes, inclusive pela ora recorrente, acolhidos pelo magistrado a quo. Observo, outrossim, que os autos de origem foram sobrestados em face da admissão do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste quanto à perda do objeto do presente agravo. Brasília,24 de julho de 2020 14:13:07. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA